Tribunal: STF
Processo: ARE 1013705
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Importação de sementes de maconha. 4. Sementes que não possuem a substância psicoativa (THC). 5. Reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 6. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.